Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-62.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"SEGURO DE VIDA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, EM SEDE DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA APELANTE - INADMISSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA - CONSUMIDOR QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM SUA CONTA, SEM

Ementa:
"SEGURO DE VIDA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, EM SEDE DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA APELANTE - INADMISSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA - CONSUMIDOR QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM SUA CONTA, SEM OBTER ÊXITO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.
O processo deve oferecer segurança e estabilidade às partes. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando verificada alguma das hipóteses previstas no artigo 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil".

"Quando a lesão provém de situação criada por quem explora determinada atividade, que expõe o consumidor ao risco do dano que veio a sofrer, deverá por ele ver-se responsabilizado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000155832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001569-62.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ICATU
SEGURADORA S/A, é apelado DALTAIR RENESTO DE FREITAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
APELANTE: ICATU SEGURADORA S/A.
APELADO: DALTAIR RENESTO DE FREITAS.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: HELEN KOMATSU.
COMARCA: CARDOSO.
EMENTAS:
“SEGURO
DE
VIDA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - JUNTADA DE
DOCUMENTO
ESSENCIAL
À
COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO
DO DIREITO DO AUTOR, EM SEDE DE
APELAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
DA
APELANTE
-
INADMISSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO
DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA -
CONSUMIDOR
QUE
SOLICITOU
O
CANCELAMENTO DOS DÉBITOS EM
SUA CONTA, SEM OBTER ÊXITO -
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS
MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA
MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO IMPROVIDO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
O processo deve oferecer segurança e
estabilidade às partes. A juntada de
documentos na fase recursal só se
justifica quando verificada alguma das
hipóteses previstas no artigo 435,
caput e parágrafo único, do Código de
Processo Civil”.
“Quando a lesão provém de situação
criada por quem explora determinada
atividade, que expõe o consumidor ao
risco do dano que veio a sofrer, deverá
por ele ver-se responsabilizado”.
V O T O No 32.251
Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais, fundada em contrato de seguro, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 171/173, cujo relatório adoto.
Inconformada, apela a ré insistindo
na reforma. Após estoriar os fatos relativos à lide, acena,
preliminarmente, com a hipótese de cerceamento de defesa
sob o pretexto de que a Serventia teria deixado de juntar aos
autos mídia digital que comprova a contratação do seguro por
via telefônica. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que o
negócio jurídico foi regularmente firmado entre as partes,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
alegando que entregou ao Cartório gravação telefônica que
comprova tal fato, porém não lhe foi entregue nenhum recibo.
Aduz, em acréscimo, que não agiu de má-fé ao debitar as
mensalidades do seguro da conta corrente do consumidor,
acenando, no mais, com a ausência de danos morais. Pleiteia,
subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de
reparação moral, insurgindo-se também quanto à correção
monetária e aos juros moratórios.
Houve resposta, com pedido de
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
O preparo está anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2)
Rejeito
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
A apelante alega que apresentou
mídia digital à Serventia, a fim de comprovar que o autor teria
contratado seguro de vida por meio de ligação telefônica,
argumentando que “no ato da entrega não houve entrega de
recibo pela secretaria do recibo, apenas a promessa de que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
certificaria a entrega nos autos e seria anexada ao processo,
entanto, quando da prolação da sentença, percebeu-se que em
verdade não houve juntada da mídia pela secretaria” (cf. fls.
180/181 - apelação).
Essa arguição, porém, não lhe
aproveita. Não há nos autos nenhuma notícia de depósito em
cartório da referida gravação telefônica, em data anterior à
prolação da sentença, certificando a Serventia a entrega de
duas vias de mídia digital apenas após a protocolização do
recurso de apelação, verbis:
“Certifico e dou fé que nesta data, compareceu em
Cartório a Dra. Ana Cláudia Camargo Machado Borges -
OAB/SP 171.424, e entregou duas vias de mídia digital,
contendo gravação relacionada ao recurso de apelação
protocolado, as quais, por se tratar de processo digital,
encontram-se depositadas em autos próprios. Nada
Mais. Cardoso, 22 de janeiro de 2020” (fl. 249, grifei).
Ausente,
portanto,
qualquer
comprovação de que a mídia digital teria sido entregue ao
cartório em momento anterior àquele certificado, há de
prevalecer a máxima segundo a qual quod non est in actis,
non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), sem contar que a certidão lavrada pela serventuária
goza de presunção de veracidade, não infirmada a fé pública

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
dela decorrente.
Cumpre
observar,
diante
da
intempestividade da apresentação das mídia, que a juntada de
documentos na fase recursal só se justifica quando verificada
alguma das hipóteses previstas no artigo 435, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, aqui não
entrevistas, verbis:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior
de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação,
bem
como
dos
que
se
tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de
acordo com o art. 5o”.
Neste sentido, precedente da lavra
do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“3.
É
admitida
a
juntada
de
documentos após a petição inicial e a
contestação desde que não se trate de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
documento
indispensável
à
propositura da ação ou à defesa.
4. No caso dos autos, o documento
juntado com o recurso de apelação se
refere ao comprovante de imposto de
renda, sendo indispensável à tese
elencada
na
defesa
quanto
à
necessidade de reconhecimento do
benefício da gratuidade de justiça.
Incidência da Súmula no 83 do STJ”
(AgRg. no AREsp. no 641.561/RS, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe 05/06/2017, grifo nosso).
Assim,
tratando-se
a
gravação
telefônica de documento indispensável à comprovação da tese
defensiva de regular adesão do consumidor ao contrato de
seguro, e inexistindo demonstração de haver ocorrido motivo
de força maior impediente de sua oportuna juntada, a exibição
tardia, em grau de recurso, não pode ser tolerada.
3) No mérito, o inconformismo, a
meu ver, não merece prosperar.
A ré não se desincumbiu do ônus
de comprovar a regularidade da contratação que deu ensejo
aos débitos em conta corrente do autor. Se isso ocorreu
mediante fraude, a seguradora assume o risco, respondendo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
por eventual prejuízo que causar, não podendo o consumidor,
sob qualquer pretexto, ser lesado por práticas ilícitas.
Aplica-se à hipótese a teoria do
risco da atividade, ou seja, quando a lesão provém de situação
criada por quem explora determinada atividade, que expõe o
consumidor ao risco do dano que veio a sofrer, deverá por ele
ver-se responsabilizado.
Logo, era mesmo de rigor a
declaração
de
inexigibilidade
dos
valores
que
foram
descontados, indevidamente, da conta corrente do autor.
Como consequência, incumbe à
apelante restituir os valores pagos, em dobro, na hipótese sub
judice, pois o consumidor afirmou, na inicial, que pleiteou o
cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente
(cf. fl. 02), o que não foi impugnado pela ré (cf. contestação -
fls. 74/92), ficando caracterizada, portanto, sua má-fé em
continuar realizando as cobranças.
O dano moral, por sua vez, ficou
configurado. Se o autor nada devia e teve valores debitados
automaticamente de sua conta corrente por mais de 03 (três)
anos (cf. fls. 04/05), mesmo após formular reclamação perante
a seguradora, é de se concluir que essa situação extrapolou o

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
mero aborrecimento.
Vale
dizer,
a
ré
persistiu na
cobrança de valores indevidos, subtraindo numerário da conta
corrente do consumidor, sem considerar que foi necessário
ingressar em juízo para defesa de seus direitos já que não viu
sua reclamação solucionada, ocorrendo a perda de tempo útil
por ato abusivo da seguradora.
Lembro, a respeito da Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor, os seguintes precedentes da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
"(...)
No
âmbito
da
indenização
por dano moral, tem sido admitida pela
jurisprudência
a
indenização
pela
perda do tempo livre do consumidor,
denominada de 'Desvio Produtivo do
Consumidor'
A indenização pela
perda do tempo livre trata de situações
intoleráveis, em que há desídia e
desrespeito aos consumidores, que
muitas vezes se veem compelidos a
sair de sua rotina e perder o tempo
livre
para
solucionar
problemas
causados por atos ilícitos ou condutas
abusivas dos fornecedores Tendo a
ré se recusado injustificadamente a

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
alterar o endereço de ligação da linha
telefônica, bem como em virtude da
ausência de impugnação específica às
afirmações do autor de que efetuou
diversas ligações buscando a solução
do problema, que perdurou cerca de
três meses, caracterizados os danos
morais sofridos pelo autor, em razão
da perda do tempo livre do consumidor
(...)" (Apelação
no
1006221-17.2016.8.26.0003, 24a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira,
grifo nosso).
“(...) Decurso de mais de três anos sem
solução da pendência pela instituição
financeira.
Necessidade
de
ajuizamento de duas ações judiciais
pela autora. Adoção, no caso, da teoria
do Desvio Produtivo do Consumidor,
tendo em vista que a autora foi privada
de tempo relevante para dedicar-se ao
exercício de atividades que melhor lhe
aprouvesse,
submetendo-se,
em
função do episódio em cotejo, a
intermináveis percalços para a solução
de
problemas
oriundos
de
má
prestação do serviço bancário. Danos
morais
indenizáveis
configurados.
Preservação da indenização arbitrada,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
com moderação, em cinco mil reais.
Pedido inicial julgado parcialmente
procedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
0020576-31.2013.8.26.0625, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo
de Almeida Prado Costa, grifo nosso).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Transações
bancárias
não
reconhecidas na conta corrente do
autor
Sentença de procedência
parcial
Recurso do autor, quanto à
indenização por danos morais Dano
moral configurado Aplicação ao caso
da Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor
Valor da indenização
arbitrado em R$ 10.000,00
Reforma
da sentença Condenação do réu nas
verbas da sucumbência
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1005411-71.2017.8.26.0079, 38a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Spencer
Almeida Ferreira).
No mesmo sentido, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
TEMPO
DE
ATENDIMENTO
PRESENCIAL
EM
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE,
SEGURANÇA,
DURABILIDADE
E
DESEMPENHO. ART. 4o, II, 'D', DO CDC.
FUNÇÃO
SOCIAL
DA
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
MÁXIMO
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA
E
INTOLERÁVEL.
VALORES
ESSENCIAIS
DA
SOCIEDADE.
FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E
REDISTRIBUTIVA.
(...)
8.
O
desrespeito
voluntário
das
garantias legais, com o nítido intuito de
otimizar
o
lucro
em
prejuízo
da
qualidade do serviço, revela ofensa
aos deveres anexos ao princípio boa-fé
objetiva e configura lesão injusta e
intolerável à função social da atividade
produtiva e à proteção do tempo útil do
consumidor.
9. Na hipótese concreta, a instituição
financeira recorrida optou por não
adequar seu serviço aos padrões de
qualidade previstos em lei municipal e
federal,
impondo
à
sociedade
o

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e
intolerável ao interesse social de
máximo aproveitamento dos recursos
produtivos, o que é suficiente para a
configuração do dano moral coletivo.
10. Recurso especial provido” (REsp.
no 1.737.412/SE, STJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
DJe
08/02/2019).
No
mais,
na
esteira
da
jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça
"não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério
de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado
em conta, também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias
concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp.
n° 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).
Na mesma diretriz, verbis:
"1. O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a
de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito"
(AgRg.
no
AgRg.
no
AREsp.
no
416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016).
Sopesadas
as
circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
natureza do fato, o grau de culpabilidade da ré e a capacidade
econômica das partes, tenho para mim que a quantificação
reparatória, estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
atualização monetária a partir do arbitramento (“A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde
a data do arbitramento” - Súmula no 362/STJ), mostrou-se
adequada para atender ao princípio da razoabilidade, evitando
a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento
sem causa do ofendido.
O termo inicial dos juros de mora
também não quadra reparos, devendo recair a partir do
primeiro débito irregular, conforme o enunciado da Súmula no
54 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula
no 54 do STJ).

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ao patamar de 20% (vinte por cento), a teor do disposto no art.
85, § 11, do CPC, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito
Intertemporal:
deve
haver
incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que
o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento
integral
ou
o
improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado competente; (...)” (EDcl. no

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001569-62.2019.8.26.0128
SSP
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica